Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706328-56.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: VICTOR EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO RECORRIDO: JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face da decisão exarada por este juízo que não conhecer do recurso por deserção. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O embargante alegou que a decisão se fundou em premissa equivocada, descrevendo que o prazo de 48h (quarenta e oito horas) foi exíguo e insuficiente para comprovar a gratuidade de justiça e até mesmo para que fosse requerida a dilação do aludido prazo. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. A decisão tratou do tema de forma satisfatória, não havendo premissa equivocada no decisum. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Brasília/DF, 15 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora